Tribunal: TCU
Processo: 015.743/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4276/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1448/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 20/3/2018-Ordinária, inserido na Ata no 8/2018-2a Câmara, relativamente ao seu item 3, onde se lê: "Recorrentes: (...) José Augusto Leite Oliveira ( XXX.296.155-XX ); (...).", leia-se: "Recorrentes: (...) José Augusto Leite Oliveira ( XXX.441.691-XX ); (...).", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.743/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.615/2013-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 034.593/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.588/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.548/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.547/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.587/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.545/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.585/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.586/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.546/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.541/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.591/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.592/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.590/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.543/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.209/2017-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Duda Oliveira da Silva (XXX.648.461-XX); Armando Sotero de Macedo (XXX.117.241-XX); Cleiton do Nascimento Costa (XXX.390.531-XX); Diego Davila de Sousa Garcia (XXX.566.603-XX); Edimilson Almeida Morais (XXX.260.073-XX); Edmar Cruz de Almeida (XXX.981.343-XX); Heloisa Maria Teodoro Cunha (XXX.363.352-XX); Jesus Benevides de Sousa Filho (XXX.969.801-XX); Jose Augusto Leite Oliveira (XXX.441.691-XX); Juracy Nunes Costa (XXX.032.443-XX); Sandro Barros dos Santos (XXX.975.193-XX); Thiago Sobreira da Silva (XXX.229.273-XX); Zeneide da Conceição Ribeiro (XXX.449.643-XX). 1.3. Recorrentes: Cleiton do Nascimento Costa (XXX.390.531-XX); Edmar Cruz de Almeida (XXX.981.343-XX); Zeneide da Conceição Ribeiro (XXX.449.643-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de São Miguel do Tocantins - TO. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria do TCU no Estado de Tocantins (SEC-TO). 1.9. Representação legal: Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO) e outros, representando Zeneide da Conceição Ribeiro; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO) e outros, representando Cleiton do Nascimento Costa; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO) e outros, representando Antônio Duda Oliveira da Silva; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO) e outros, representando Edmar Cruz de Almeida; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Maurício Cordenonzi (OAB 2.223/OAB-TO) e outros, representando Jesus Benevides de Sousa Filho; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO) e outros, representando José Augusto Leite Oliveira; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Maurício Cordenonzi (OAB 2.223/OAB-TO) e outros, representando Armando Sotero de Macedo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.